Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM OBSTÁCULO SEM SINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. EXTENSÃO DO DANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 14.732,51 (quatorze mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, a importância de R$ 2.015,16 (dois mil e quinze reais e dezesseis centavos), a título de lucros cessantes, bem como R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Em sede recursal, aduz a parte recorrente que a culpa pelo evento decorreu exclusivamente da parte recorrida em razão desta transitar com os faróis do seu veículo desligados. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30387531). Custas e preparo recolhidos (ID 30387535 - 30387536). Contrarrazões apresentadas (ID 30387545).

3. O autor narra que, em 19/01/2021, colidiu o seu automóvel com um tronco de árvore podada localizado no meio do estacionamento oferecido pela empresa requerida aos seus clientes. O autor esclarece que tentou solucionar o fato adverso com a requerida, mas não houve composição entre as partes. O autor aduz que o carro permanece no estacionamento da empresa requerida por falta de recursos para retirá-lo de lá, alegando ainda que, pelo fato de ser motorista de aplicativo, encontra-se impossibilitado de trabalhar.

4. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos, é notório que o local onde o acidente ocorreu não estava adequadamente sinalizado (ID 30387056 – páginas 17-20), na medida em que a presença de cones ou obstáculos, nas proximidades do vão, não foi identificada nas imagens.

5. A alta probabilidade de ocorrência de acidentes em face da falta de sinalização independe da utilização ou não de faróis pelos condutores, posto que o acidente também poderia ter ocorrido de dia. Outrossim, as imagens colacionadas aos autos (ID 30387502, páginas 2-4) mostram que o tronco já foi retirado do estacionamento não havendo mais risco futuro aos clientes da recorrente. Verifica-se ainda que a recorrente COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não apresentou prova eficiente da tese de que o recorrido transitava sem os faróis ligados.

6. O artigo 80, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, é claro ao determinar as regras de sinalização. Mostra-se oportuna a transcrição do seguinte excerto: “Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. § 1o A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.”

7. A dinâmica do acidente está demonstrada nos autos pelas imagens juntadas, as quais constituem provas suficientes para comprovar os fatos e a responsabilidade da recorrente pelo acidente ao não sinalizar adequadamente o local. Vê-se claramente a disposição do tronco no meio do estacionamento, devendo a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente.

8. Nesse contexto, a comprovada falha na prestação do serviço gera o dever de indenizar em razão de a omissão da empresa extrapolar a esfera dos meros dissabores cotidianos, violando direitos da personalidade do consumidor, restando configurado o ilícito.

9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.